Tribunal: TJMT
Processo: 1044308-03.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044308-03.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VERA MARIA DA ROSA - CPF: 318.437.861-68 (APELANTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIZA MACEDO DE CASTRO - CPF: 626.419.136-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO DE COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – EFICÁCIA – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO

Cumprido, pela concessionária de energia elétrica, o procedimento previsto no art. 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, a cobrança de dívida a título de recuperação de consumo é legítima e encontra respaldo, inclusive, na vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
VERA MARIA DA ROSA
, contra a sentença que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” em epígrafe, proposta em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

A autora apelante afirma que a concessionária não apresentou o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI que registraria a irregularidade constatada, tampouco laudo do INMETRO, deixando, portanto, de comprovar a regularidade da cobrança a título de recuperação de consumo. Aduz que a sentença não apreciou corretamente as provas dos autos e deve ser reformada. Ao final, alega a ocorrência de dano moral.

Contrarrazões foram apresentadas no id. 178248932.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito a título de recuperação de consumo, apurado pela concessionária de energia elétrica com base em irregularidade constatada na unidade consumidora, consistente no “isolamento do neutro”.

A demanda deve ser examinada à luz do art. 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, que regulamenta o procedimento de apuração e cobrança de consumo não faturado ou faturado a menor.

No caso concreto, o procedimento supramencionado foi regularmente atendido pela concessionária.

Diferentemente da argumentação recursal, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi devidamente apresentado pela concessionária e contém a assinatura da titular da unidade consumidora, o que demonstra ter acompanhado a inspeção (id. 178248899 – 4).

Em seguida, a autora foi cientificada, via carta ao cliente, acerca da anormalidade encontrada e do cálculo realizado para a recuperação de consumo, advertindo-se acerca do prazo para a interposição de recurso (id 178248899 - 3).

E a tese de que o aparelho medidor deveria ter sido removido e encaminhado para a realização de perícia não procede. É que, no caso, a irregularidade constatada, consistente em isolamento do neutro, é de natureza externa ao medidor, não tendo qualquer relação com eventuais danos no equipamento, que porventura impusessem a remessa para exame pericial.

O art. 129, §5º da Resolução n. 414 da ANEEL dispõe que o medidor e demais equipamentos de medição devem ser removidos e acondicionados em invólucro específico, para a realização de perícia,
apenas quando necessário
:

“§ 5º
Nos casos em que houver a necessidade de retirada
do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.”

Assim, não há que se falar em conduta unilateral, tampouco em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que demonstra a legitimidade da cobrança a título de recuperação de consumo, amparada não apenas na legislação setorial, mas também na vedação ao enriquecimento sem causa.

A propósito, esclarece a jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
TOI E AVALIAÇÃO TÉCNICA – EFICÁCIA – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
– RECURSO NÃO PROVIDO. Se a Concessionária de energia elétrica cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima.”

(N.U 1013877-37.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA VISTORIA (TOI) –
DESVIO DE RAMAL DE ENTRADA (LIGAÇÃO DIRETA) – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NO MEDIDOR
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.”

(N.U 1000064-31.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023